Tribunal: STJ
Processo: 8001584-24.2024.8.05.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048979 - BA(2025/0342893-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP.

SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e
211 do STJ, em ação penal na qual se manteve condenação com base em conjunto
probatório reputado robusto, incluindo prints de WhatsApp com ameaças e ofensas
raciais e depoimento firme e coerente da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão absolutória por insuficiência de
provas, fundada na alegada fragilidade da palavra da vítima e na inidoneidade dos prints
de WhatsApp desacompanhados de perícia e de cadeia de custódia, configura mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos ou revolvimento do acervo fático-probatório,
(ii)
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
saber se a tese de invalidade dos prints de
WhatsApp, por suposta violação à cadeia de custódia e ausência de perícia, foi
devidamente prequestionada no acórdão recorrido, de modo a afastar a incidência da
(iii)
Súmula n. 211 do STJ;
saber se, à luz do
do Código de Processo
art. 386, inciso VII,
Penal e do princípio do in dubio pro reo, o conjunto probatório poderia ser reputado
insuficiente para a condenação, permitindo o conhecimento do recurso especial pela
alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de afastar a condenação, sob o argumento de insuficiência probatória e de
inidoneidade dos prints de WhatsApp e áudios, demanda novo exame da robustez,
coerência e convergência das provas, bem como da negativa de autoria, da titularidade
do número e do domínio do aparelho, o que implica rediscussão do mérito probatório
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A decisão monocrática corretamente concluiu que a discussão posta pela defesa não se
limita à subsunção jurídica de fatos incontroversos, pois visa desconstituir as premissas
fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, convertendo-se em pedido de reavaliação da
credibilidade das provas e da suficiência do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA56572655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c8ca468-c843-4ba0-87e9-160bb81b2ddc

6. A alegada invalidade dos prints de WhatsApp, sob a ótica de cadeia de custódia ou
inadmissibilidade, não foi objeto de debate ou julgamento específico no acórdão
recorrido, que apenas afirmou a robustez e convergência do conjunto probatório,
configurando ausência de prequestionamento e atraindo a incidência da Súmula n. 211
do STJ.
7. A invocação do
do Código de Processo Penal e do princípio do in
art. 386, inciso VII,
dubio pro reo, para sustentar a insuficiência probatória da palavra da vítima e dos prints
sem perícia, não afasta os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, pois pressupõe reexame
da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via
eleita.
8. Mantém-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial, inexistindo demonstração de
error in judicando ou de negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos suscitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas, fundada na alegada
inidoneidade de prints de WhatsApp e na reavaliação da palavra da vítima, quando exige
reexame da credibilidade e da robustez do conjunto probatório, encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A discussão sobre invalidade de prints de WhatsApp, à luz de cadeia de custódia ou
inadmissibilidade da prova, demanda prévio enfrentamento específico no acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento.
3. A alegação de violação ao
do Código de Processo Penal, com
art. 386, inciso VII,
fundamento no princípio do in dubio pro reo, não autoriza o conhecimento do recurso
especial quando pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório consolidado pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
VII.
CF/1988, art. 105,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56572655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c8ca468-c843-4ba0-87e9-160bb81b2ddc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048979 - BA(2025/0342893-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP.

SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo em
recurso especial e não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e
211 do STJ, em ação penal na qual se manteve condenação com base em conjunto
probatório reputado robusto, incluindo prints de WhatsApp com ameaças e ofensas
raciais e depoimento firme e coerente da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão absolutória por insuficiência de
provas, fundada na alegada fragilidade da palavra da vítima e na inidoneidade dos prints
de WhatsApp desacompanhados de perícia e de cadeia de custódia, configura mera
revaloração jurídica de fatos incontroversos ou revolvimento do acervo fático-probatório,
(ii)
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ;
saber se a tese de invalidade dos prints de
WhatsApp, por suposta violação à cadeia de custódia e ausência de perícia, foi
devidamente prequestionada no acórdão recorrido, de modo a afastar a incidência da
(iii)
Súmula n. 211 do STJ;
saber se, à luz do
do Código de Processo
art. 386, inciso VII,
Penal e do princípio do in dubio pro reo, o conjunto probatório poderia ser reputado
insuficiente para a condenação, permitindo o conhecimento do recurso especial pela
alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56572658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Código de Controle do Documento: 3f248e1c-c1d6-4895-9cc0-3e9bff94a10e

4. A pretensão de afastar a condenação, sob o argumento de insuficiência probatória e de
inidoneidade dos prints de WhatsApp e áudios, demanda novo exame da robustez,
coerência e convergência das provas, bem como da negativa de autoria, da titularidade
do número e do domínio do aparelho, o que implica rediscussão do mérito probatório
vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A decisão monocrática corretamente concluiu que a discussão posta pela defesa não se
limita à subsunção jurídica de fatos incontroversos, pois visa desconstituir as premissas
fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, convertendo-se em pedido de reavaliação da
credibilidade das provas e da suficiência do conjunto probatório.
6. A alegada invalidade dos prints de WhatsApp, sob a ótica de cadeia de custódia ou
inadmissibilidade, não foi objeto de debate ou julgamento específico no acórdão
recorrido, que apenas afirmou a robustez e convergência do conjunto probatório,
configurando ausência de prequestionamento e atraindo a incidência da Súmula n. 211
do STJ.
7. A invocação do
do Código de Processo Penal e do princípio do in
art. 386, inciso VII,
dubio pro reo, para sustentar a insuficiência probatória da palavra da vítima e dos prints
sem perícia, não afasta os óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, pois pressupõe reexame
da valoração probatória realizada pelas instâncias ordinárias, o que é inviável na via
eleita.
8. Mantém-se hígidos os fundamentos da decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do recurso especial, inexistindo demonstração de
error in judicando ou de negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos suscitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas, fundada na alegada
inidoneidade de prints de WhatsApp e na reavaliação da palavra da vítima, quando exige
reexame da credibilidade e da robustez do conjunto probatório, encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
2. A discussão sobre invalidade de prints de WhatsApp, à luz de cadeia de custódia ou
inadmissibilidade da prova, demanda prévio enfrentamento específico no acórdão
recorrido, sob pena de incidência da Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento.
3. A alegação de violação ao
do Código de Processo Penal, com
art. 386, inciso VII,
Documento eletrônico VDA56572658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Código de Controle do Documento: 3f248e1c-c1d6-4895-9cc0-3e9bff94a10e

fundamento no princípio do in dubio pro reo, não autoriza o conhecimento do recurso
especial quando pressupõe o revolvimento do acervo fático-probatório consolidado pelas
instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”; CPP,
VII.
CF/1988, art. 105,
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 211.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEANE RIBEIRO DE
QUEIROZ contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, à luz das Súmulas n. 7 e 211 do STJ (fls. 249-252).
A decisão monocrática, ao examinar o agravo em recurso especial, reconheceu
o ataque específico à inadmissão fundada na Súmula n. 7 do STJ, conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, por entender que a pretensão absolutória por
insuficiência de provas e a tese de inidoneidade de “prints” de WhatsApp demandam
reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado sumular. A decisão
consignou, ainda, a incidência da Súmula n. 211 do STJ quanto à alegação de invalidade
das capturas de tela do aplicativo, por ausência de prequestionamento no acórdão
recorrido (fls. 249-252).
A decisão destacou que o acórdão do Tribunal de Justiça manteve a
condenação com base em provas consideradas “robustas, seguras e plenamente
convergentes”, valorizando “prints de WhatsApp com ameaças e ofensas raciais” e
“depoimento firme e coerente da vítima”, bem como rejeitando a negativa de autoria e
reconhecendo a titularidade do número pela ré, à luz de outros processos (fls. 250-251).
A agravante afirma a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento
de que não pretende o revolvimento do acervo probatório, mas a revaloração jurídica de
fatos já fixados pelo acórdão, a partir da tese de insuficiência do conjunto probatório e da
jurídica dos “prints” sem perícia e sem preservação de cadeia de
fragilidade/inidoneidade
custódia para sustentar condenação penal, com violação do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 259-262 e 264-265). Reitera que a controvérsia residiria
na subsunção jurídica de fatos incontroversos, não na formação de novas premissas
fáticas, e que a palavra da vítima, em crimes contra a honra, exigiria corroboração
mínima externa, ausente no caso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56572658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Código de Controle do Documento: 3f248e1c-c1d6-4895-9cc0-3e9bff94a10e

VOTO
A decisão monocrática, ao examinar o agravo em recurso especial, reconheceu
o ataque específico à inadmissão fundada na Súmula n. 7 do STJ, conheceu do agravo e
não conheceu do recurso especial, por entender que a pretensão absolutória por
insuficiência de provas e a tese de inidoneidade de “prints” de WhatsApp demandam
reexame do acervo fático-probatório, vedado pelo enunciado sumular.
A decisão consignou, ainda, a incidência da Súmula n. 211 do STJ quanto à
alegação de invalidade das capturas de tela do aplicativo, por ausência de
prequestionamento no acórdão recorrido.
Nesse contexto, a decisão destacou que o acórdão do Tribunal de Justiça
manteve a condenação com base em provas consideradas “robustas, seguras e
plenamente convergentes”, valorizando “prints de WhatsApp com ameaças e ofensas
raciais” e “depoimento firme e coerente da vítima”, bem como rejeitando a negativa de
autoria e reconhecendo a titularidade do número pela ré, à luz de outros processos (fls.
250-251).
A decisão agravada afastou a possibilidade de simples revaloração jurídica,
por entender que, na espécie, seria inevitável desconstituir as premissas fáticas firmadas
pelo acórdão – “robustez e coerência das provas, isolamento da negativa de autoria,
titularidade do número e domínio do aparelho pela ré” –, o que “exigiria a rediscussão do
mérito probatório”, inviável em recurso especial .
Em outras palavras, a decisão monocrática identificou que a conclusão
pretendida pela defesa – insuficiência probatória e inidoneidade dos “prints” e áudios no
caso concreto – pressupõe reexame do conteúdo e da credibilidade das provas
produzidas, tarefa que excede a valoração jurídica de fatos incontroversos e incide no
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha, verifico que a agravante busca reconduzir o
debate à esfera da correção jurídica do juízo de suficiência probatória, porém, à vista da
fundamentação do acórdão recorrido transcrita pela decisão monocrática, a pretensão
deságua, efetivamente, na revisão da valoração probatória feita pelas instâncias
ordinárias, o que encontra o óbice sumular apontado.
A agravante impugna, ainda, a aplicação da Súmula n. 211 do STJ, alegando
que sempre contestou a autoria das mensagens e a integridade do aparelho, que o
Tribunal de origem teria validado a idoneidade da prova ao condenar com base nas telas,
e que haveria, ao menos, prequestionamento implícito ou negativa de prestação
jurisdiciona.
Documento eletrônico VDA56572658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Código de Controle do Documento: 3f248e1c-c1d6-4895-9cc0-3e9bff94a10e

A decisão monocrática, por seu turno, afirmou de modo categórico que “a
questão da invalidade dos prints não consta do acórdão recorrido como ponto de debate
ou julgamento”, razão pela qual incide a Súmula n. 211 do STJ (fls. 251).
À luz dos elementos constantes das fls. 249-252, verifico que não há
referência a pronunciamento explícito do Tribunal de origem sobre a “invalidade” dos
“prints” de WhatsApp; há, sim, a afirmação de que o acórdão reputou o conjunto
probatório “robusto” e convergente. Diante disso, constato que o agravante sustenta
devolução da matéria pela defesa e prequestionamento implícito, porém não indica, no
acervo trazido, ponto específico do acórdão estadual enfrentando a validade dos “prints”
sob a ótica de cadeia de custódia ou de inadmissibilidade, como exigido para superar o
óbice da Súmula n. 211 do STJ, tal como explicitado na decisão agravada. Nessa
moldura, verifico que, em cotejo com a fundamentação monocrática, permanece hígido o
fundamento de ausência de prequestionamento específico quanto à invalidade dos
“prints”.
Sustenta, ainda, violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, defendendo, com base no princípio do
a insuficiência probatória
in dubio pro reo,
da palavra isolada da vítima e dos “prints” desacompanhados de perícia e de cadeia de
custódia, enfatizando animosidade prévia e negativa de autoria. A decisão monocrática,
ao enfrentar o ponto, ressaltou que o recurso especial foi interposto pela alínea “a” do
inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, com alegada violação ao artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, e que o acórdão recorrido manteve a
condenação com base no conjunto probatório tido como robusto e convergente.
Constato que a decisão agravada assentou premissas fáticas firmadas pelo
acórdão estadual e identificou, com precisão, que a alteração pretendida pela defesa
exigiria rediscussão do mérito probatório, além de reconhecer a ausência de
enfrentamento, na origem, da tese de invalidade dos “prints”.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56572658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:47:06
Código de Controle do Documento: 3f248e1c-c1d6-4895-9cc0-3e9bff94a10e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342893-1
AREsp 3.048.979 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80015842420248050126
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEANE RIBEIRO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054901:13191:01@
2025/0342893-1 - AREsp 3048979 Petição : 2026/0034389-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:44
Código de Controle do Documento: 516DD6F9-2644-44CE-A232-9BF49C541B25